Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022627-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE GOMES FERREIRA NETO - CPF: 432.365.291-72 (ADVOGADO), AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA - ME - CNPJ: 01.328.244/0001-60 (AGRAVANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), FABIO LUIZ TISSIANI - CPF: 457.819.740-91 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO PELA CONTADORIA PARA CONSIDERAR A DATA DO DEPÓSITO COMO A DA DESONERAÇÃO DO ENCARGO, E NÃO A DATA DO LEVANTAMENTO DO VALOR – MULTA DIÁRIA – CESSAÇÃO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO, E NÃO DA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – ADOÇÃO DE PARÂMETROS CORRETOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

O depósito judicial elide a mora, portanto, configura-se como marco para cessar, em desfavor do devedor, a incidência da correção monetária e dos juros de mora.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N.
1022627-32.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME

AGRAVADO: FABIO LUIZ TISSIANI

Vistos, etc.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
AGRO PECUARIA RIO BRAVO LTDA – ME

contra decisão monocrática (ID. 155284199) que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão que determinou à Contadoria Judicial a realização dos cálculos do montante devido, com a
incidência da multa diária somente até a data da liquidação do débito, sem incidência de juros de mora, e não até a data da homologação judicial, a fim de não imputar ao executado eventual demora do Poder Judiciário, e aplicando o mesmo raciocínio para a q
uestão da

amortização do valor depositado pelo executado, devendo ser considerada a data de sua ocorrência (28.11.2011), quando o devedor se desobrigou do encargo, e não a data do levantamento (28.12.2012).

Em suas razões ID. 157828191, a Agravante pugna pelo provimento do Agravo Interno.

Contrarrazões (ID. 160672695), pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 27 de março de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023